Tribunal: STF
Processo: HC 204549
Classe: HC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-07-26
Data de publicação: 2021-07-26

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Não se conhece, em regra, de habeas corpus empregado como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Tráfico interestadual de drogas e associação para o tráfico. Prisão domiciliar. Condenação transitada em julgado. Ato coator parametrizado com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Reexame de acervo fático-probatório. Inviabilidade. Supressão de instância. Inexistência de teratologia, flagrante ilegalidade ou frontal contrariedade à jurisprudência desta Suprema Corte. Negativa de seguimento.
    Vistos etc.
    Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por Paulo Sérgio Severiano em favor de Josiane Monteiro dos Santos, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, da lavra do Ministro Antônio Saldanha Palheiro, que negou provimento ao agravo regimental no HC 662.585/SP.
    No curso da execução penal da Paciente, condenada à pena de 09 (nove) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática dos crimes de tráfico interestadual de drogas e associação para o tráfico (arts. 33 e 35 c/c. art. 40, V, todos da Lei 11.343/06), o Juízo de primeiro grau indeferiu o pedido de prisão domiciliar formulado pela Defesa (evento 2, pág. 16-20).
    Extraio do ato dito coator (evento 4): 
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO. PRISÃO DOMICILIAR. CONDENAÇÃO DEFINITIVA. INAPLICABILIDADE DO ART. 318 DO CPP OU DO ENTENDIMENTO FIRMADO PELA SUPREMA CORTE NO JULGAMENTO DO HC N. 143.641/SP. ART. 117, III, DA LEP. POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO EXCEPCIONAL NÃO EVIDENCIADA. ORDEM DENEGADA. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.
    1. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que não é cabível a concessão de prisão domiciliar com fulcro no art. 318 do CPP e no entendimento firmado pela Suprema Corte no HC coletivo n. 146.641/SP, porquanto, após o trânsito em julgado da condenação, a situação carcerária da apenada passa a ser regulada pela Lei de Execuções Penais. Precedentes.
    2. "[A] melhor exegese do art. 117 da Lei n. 7.210/1984, extraída dos recentes precedentes da Suprema Corte, é na direção da possibilidade da prisão domiciliar em qualquer momento do cumprimento da pena, ainda que em regime fechado, desde que a realidade concreta assim o imponha" (HC n. 366.517/DF, relator Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 11/10/2016, DJe 27/10/2016).
    3. Na hipótese, destacou o Tribunal de origem a ausência de comprovação da imprescindibilidade da agravante no cuidado dos filhos. Para rever tal conclusão, seria imprescindível o revolvimento do material fático--probatório dos autos, procedimento incompatível com os estreitos limites de cognição da via eleita.
    4. Agravo regimental improvido.”
    No presente writ, o Impetrante alega, em síntese, a possibilidade de concessão de prisão domiciliar à Paciente, genitora de crianças menores de 12 (doze) anos de idade, forte na orientação firmada por este Supremo Tribunal Federal no HC 143.641/SP. Aduz que a ‘prisão domiciliar às mulheres com filhos menores de 12 anos transcende a limitação da prisão preventiva e se alavanca no alcance de salvaguardar o interesse dos menores, independente da natureza da prisão’. Aponta que o acórdão do Tribunal de Justiça inovou os fundamentos para a denegação do direito da Paciente. Ressalta a existência de circunstâncias favoráveis. Requer, em medida liminar e no mérito, a conversão da prisão preventiva em domiciliar.
    É o relatório. 
    Decido. 
    Registro que a jurisprudência desta Corte é no sentido da inviabilidade, como regra, de utilização do writ como sucedâneo recursal ou revisão criminal (RHC 123.813/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli, 1ª Turma, DJe 21.11.2014; HC 121.255/SP, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 01.8.2014), com ressalva, nesta última hipótese, de serem os fatos incontroversos (HC 139.741/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, 2ª Turma, j. 06.3.2018).
    Ademais, assinalo que a concessão ex officio da ordem de habeas corpus é medida excepcional, que somente tem lugar nas hipóteses em que a ilegalidade ou o abuso de poder seja flagrante a ponto de justificar a relativização das regras de competência que regem o processo penal, corolários das garantias fundamentais do juiz natural e do devido processo legal. 
    De qualquer maneira, ainda que superado referido óbice, o que se afirma por mera concessão dialética, não verifico constrangimento ilegal ou teratologia hábil à concessão da ordem de ofício.
    In casu, ao indeferir o pedido de prisão domiciliar, o Magistrado de primeiro grau consignou que ‘A condenada não faz jus à benesse pretendida, por quatro motivos´, em decisão assim exarada (evento 2, pág. 16-9):
    ‘(...).
    Primeiro, porque cumpre pena em regime prisional fechado, razão pela qual a norma inserta no art. 117, III, da Lei de Execução Penal não incide no caso vertente, porque destinada aos condenados em meio aberto. 
      Além disso, tratando-se de regra especial, afasta-se a incidência das normas constantes do Código de Processo Penal (arts. 317 e 318), aplicáveis somente aos presos sem condenação, em abono ao princípio da especialidade.
    Segundo, porque, conforme preceituam os arts. 33, § 2º, do Código Penal, e 112 da Lei de Execução Penal, a pena privativa de liberdade será executada de forma progressiva, de modo que a transferência para regime prisional menos rigoroso dar-se-á quando o condenado tiver cumprido o lapso temporal previsto na norma de regência no regime anterior. 
    (…)
    Contudo, caso adotada a tese defensiva invocada, teremos, por via oblíqua, a ilegal progressão por salto.
    Terceiro, porque os filhos da sentenciada vêm recebendo os devidos e necessários cuidados dispensados pelos familiares, não se revelando imprescindível, somente neste momento, a sua libertação para esse fim, que cometeu, não se pode deslembrar, grave crime. 
    Quarto, porque se os filhos da sentenciada estão sofrendo consequências, inclusive psicológicas, com a sua prisão, tal fato somente a ela pode ser atribuído, porque, em vez de seguir caminho reto, como todas as pessoas devem fazer, desviou-se para a trilha do crime. Tal fato, à evidência, não pode justificar a sua prematura saída do cárcere, sob pena de não serem atingidos os fins almejados pela norma incriminadora, tais sejam, a reprovação e a prevenção do ilícito comportamento adotado. 
    Em resumo: por qualquer ângulo que se analise a questão, revela-se incabível a concessão do benefício almejado.’
    Em sede de agravo em execução penal, o Tribunal de Justiça reputou inaplicável o benefício de prisão domiciliar, porquanto a ‘Agravante não preenche os requisitos previstos no art. 318, V, do Código de Processo Penal, e art. 117 da Lei de Execução Penal.’ E mais, o acórdão estadual impugnado fez constar que ‘conquanto a Paciente seja genitora de crianças menores de 12 anos, não se comprovou que estas dependam da Paciente para sua subsistência ou que as crianças permanecerão ao desamparo, caso não sejam dispensados os seus cuidados’. 
    A Corte Superior ratificou as decisões anteriores ao fundamento de que ‘Segundo o art. 318, V, do CPP e o entendimento firmado pela Suprema Corte no HC n. 143.641/SP, a prisão domiciliar de detentas provisórias com filho(s) de até 12 anos de idade incompletos é a regra, excetuando-se apenas os casos de crimes praticados por elas mediante violência ou grave ameaça à pessoa, contra seus descendentes ou, ainda, em hipóteses excepcionalíssimas; situação bem diversa do que ocorre no caso de condenação definitiva, em que o benefício é regulado pelo art. 117, III, da Lei de Execuções Penais e tão somente será concedido em situações muito restritas e desde que demonstrada a imprescindibilidade da mãe em prestar cuidados ao menor.’
    Nessas condições, a fundamentação do ato dito coator não diverge da orientação jurisprudencial desta Suprema Corte, cujos precedentes têm advertido que ‘Na espécie vertente, entretanto, tem-se que a custódia prisional decorre de sentença penal condenatória com trânsito em julgado, sendo inaplicável o disposto no inc. V do art. 318 e no art. 318-A do Código de Processo Penal sobre prisão preventiva. (HC 203.628/MS, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe. 28.06.2021); ‘A Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal, em decisão proferida no HC 143.641/SP, concedeu a ordem para determinar a substituição da prisão preventiva pela domiciliar de todas as mulheres presas, gestantes, puérperas, ou mães de crianças e deficientes sob sua guarda relacionadas naquele feito. Estendeu a ordem, de ofício, às demais mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças e de pessoas com deficiência, bem assim às adolescentes sujeitas a medidas socioeducativas em idêntica situação no território nacional, sendo certa a inaplicabilidade do referido entendimento aos casos de cumprimento de pena definitiva.’ (HC 185.040/SP-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 15.7.2020); ‘A existência, por si só, de filho menor não é suficiente ao reconhecimento do direito à prisão domiciliar, devendo-se observar os requisitos autorizadores da medida artigo 318-A do Código de Processo Penal.’ (HC 174.265/RJ, Rel. Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe de 31.01.2020). 
    Acrescento, na linha do ato dito coator, que para concluir em sentido diverso das instâncias anteriores, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. A propósito, no recente julgamento do HC 203.628/MS, decidiu a Min. Cármen Lúcia, em caso similar, que ‘Na espécie vertente, essa questão foi submetida às instâncias ordinárias, que concluíram não ser caso de prisão domiciliar. Para rever essa conclusão seria imprescindível reexaminar os fatos e as provas do processo, ao que não se presta o habeas corpus.’(HC 203.628/MS, DJe. 28.06.2021).
    Incensurável, portanto, o acórdão impugnado na presente ação de habeas corpus, pois a Corte anterior tão somente reproduziu, em referido julgado, a jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal.
    Por fim, sobre o alegado reforço argumentativo incorrido pela Corte Local, observo que a matéria não foi objeto de apreciação pelo Superior Tribunal de Justiça. Portanto, há óbice à apreciação do writ, nesse ponto, pelo Supremo Tribunal Federal, sob pena de indevida supressão de instância. Cito, nessa linha, precedentes: HC 134.957-AgR/MG, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 24.02.2017; RHC 136.311/RJ, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 2ª Turma, DJe 21.02.2017; RHC 133.974/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli, 2ª Turma, DJe 03.3.2017; e HC 136.452-ED/DF, de minha relatoria, 1ª Turma, DJe 10.02.2017. 
    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF).
    Publique-se.
    Brasília, 26 de julho de 2021. 
Ministra Rosa Weber 
Relatora